Tribunal: TJMT
Processo: 0004454-10.2018.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004454-10.2018.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DO FUNJUS. VEDAÇÃO À DUPLA CONDENAÇÃO. BIS IN IDEM. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. O Estado de Mato Grosso interpôs Agravo Interno contra decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível do Banco do Brasil S/A, afastando a condenação em honorários advocatícios nos Embargos à Execução Fiscal, em razão do pagamento administrativo do Funjus.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia restringe-se a saber se é possível a cumulação de honorários advocatícios nos Embargos à Execução Fiscal quando já houve o pagamento administrativo do Funjus correspondente ao crédito exequendo.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 587, consolidou entendimento no sentido de que os honorários advocatícios podem ser cumulativamente arbitrados na ação de execução e nos embargos à execução, desde que respeitado o limite máximo legal e observadas as especificidades do caso concreto, a fim de evitar dupla condenação para a mesma causa.

4. No caso concreto, os honorários advocatícios correspondentes ao crédito exequendo foram satisfeitos administrativamente por ocasião do pagamento realizado pela parte executada à Fazenda Pública, circunstância devidamente comprovada nos autos.

5. A fixação de nova condenação em honorários advocatícios nos Embargos à Execução Fiscal configuraria
bis in idem
, em afronta ao ordenamento jurídico, uma vez que a causa da extinção das demandas é a mesma e os honorários já foram satisfeitos.

6. Apesar da autonomia entre a execução fiscal e os embargos à execução, a verba honorária não deve ser cumulada quando a causa da extinção é idêntica e os honorários já foram pagos administrativamente.

7. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido da vedação à cumulação de honorários advocatícios quando já houve o recolhimento do Funjus, por se tratar de valor também referente à verba sucumbencial.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

"Incabível a cumulação de honorários advocatícios nos Embargos à Execução Fiscal quando já houve o pagamento administrativo do Funjus correspondente ao crédito exequendo, sob pena de configuração de
bis in idem
."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/1973, art. 20, parágrafo 3º; CPC/2015, art. 85, parágrafos 2º e 3º; Código Civil, art. 368.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 587; TJMT, N.U 1027184-36.2022.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 24.10.2025.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº. 4454-10.2018.8.11.0002

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, no ID nº 321683385, que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Banco do Brasil
, no intuito de afastar a condenação do Recorrido em honorários advocatícios, ante o pagamento administrativo do Funjus.

O Recorrente, em síntese, aponta que, é necessária a condenação do Recorrido, por se tratar de ação autônoma, logo, é possível a cumulação do Funjus, pago administrativamente, e os honorários advocatícios.

Requer, então, a manutenção da condenação do Recorrido.

O Recorrido, no ID nº 324049381, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, no ID nº 321683385, que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Banco do Brasil
, no intuito de afastar a condenação do Recorrido em honorários advocatícios, ante o pagamento administrativo do Funjus.

A questão a ser enfrentada no presente recurso de agravo interno se limita à análise da possibilidade de afastamento da condenação do Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da eventual ocorrência de dupla condenação.

De início, é necessário ressaltar que, a matéria já foi objeto de enfrentamento em âmbito jurisprudencial, tendo o Superior Tribunal de Justiça consolidado entendimento no julgamento do Tema 587.

Na ocasião, fixou-se, em síntese, que, os honorários advocatícios podem ser cumulativamente arbitrados tanto na ação de execução quanto nos embargos à execução, desde que respeitado o limite máximo previsto no artigo 20, § 3º, do Código de Processo Civil de 1973 (atualmente disposto no artigo 85, § 2º, do CPC/2015).

Contudo, o STJ também consignou que tal cumulação deve observar as especificidades do caso concreto, a fim de evitar a configuração de dupla condenação para a mesma causa.

Veja-se as teses fixadas no julgamento:

a) Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973.

b) Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução.

No caso em apreço, conforme se depreende do relatório e das peças processuais que instruem os autos, os Embargos à Execução Fiscal foram julgados extintos, em decorrência da conclusão alcançada na Execução Fiscal, conforme decisão exarada nos respectivos autos.

Ao contrário do que sustenta o Recorrente, contudo, não se verifica qualquer irregularidade na fixação dos honorários advocatícios, considerando-se os limites impostos pela legislação processual e pela jurisprudência consolidada.

Em casos envolvendo a Fazenda Pública, deve-se observar, adicionalmente, os critérios previstos no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil, os quais dispõem sobre os percentuais aplicáveis a depender do valor da causa.

Ocorre que, como mencionado na decisão combatida, e deve ser reafirmado neste Acórdão, é o fato de que os honorários advocatícios correspondentes ao crédito exequendo foram satisfeitos administrativamente, por ocasião do pagamento realizado pela parte executada à Fazenda Pública.

Esta circunstância, devidamente comprovada nos autos, inviabiliza nova condenação nos presentes embargos, sob pena de configurar
bis in idem
, em afronta ao ordenamento jurídico.

Dessa forma, a fixação de honorários na presente demanda se encontra ajustada à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que, apesar da autonomia entre a execução fiscal e os embargos à execução, a verba honorária não deve ser cumulada quando a causa da extinção das demandas é a mesma e os honorários já foram satisfeitos.

Conclui-se, assim, que, inexiste fundamento jurídico para manter a condenação em honorários advocatícios, afastada na decisão recorrida.

Observe-se o entendimento deste Sodalício:

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

IV. Dispositivo e tese:

4. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “Incabível a cumulação de honorários advocatícios quando já houve o recolhimento do FUNJUS, por se tratar de valor também referente à verba sucumbencial.”

[...]

(N.U 1027184-36.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025)

Não se verifica, então, a possibilidade de imputar nova condenação nestes autos, em atenção à vedação de dupla condenação pelo mesmo fato.

Portanto, não há razão para acolher a tese sustentada pelo Recorrente, razão pela qual o recurso de agravo interno não merece provimento.

Por todo o exposto,
nego provimento
ao Recurso de Agravo Interno, interposto, a manter incólume a decisão monocrática exarada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025